Tribunal: TJMT
Processo: 1003742-75.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003742-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAQUEL MACHADO SANTANA - CPF: 571.769.221-87 (APELADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
– PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – AFASTADA -
INSURGÊNCIA DO BANCO APENAS QUANTO À LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS À MÉDIA DO MERCADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PERCENTUAL MANTIDO –CAPITALIZAÇÃO MENSAL VÁLIDA – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO –
RECURSO PROVIDO
.

1. O prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela paga. No caso dos autos, a última cobrança lançada no holerite da Autora, antes do ajuizamento da ação, ocorreu em
dezembro/2020
. Portanto, a ação proposta em
08/02/2021
está dentro do prazo prescricional.

2. Se a Instituição Financeira juntou o Contrato de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, o qual está assinado pela Autora, é óbvio que a consumidora tomou ciência de todos os termos contratados.

3. Relativamente aos juros remuneratórios contratados, não há o que ser limitado. No caso,
é possível extrair das faturas que a taxa de juros variou entre 4,7% a 4,8% a.m. (ID. 140299158) e a taxa média mensal praticada pelo mercado à época da celebração do aludido contrato (01/02/2013), era de 5,14% a.m. e 82,39% a.a. – Pessoa Física – Cartão de Crédito (Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/).

4. Ausente a abusividade contratual, deve ser reformada a sentença e mantida a validade do contrato impugnado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada

ajuizada por
RAQUEL MACHADO SANTANA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,52% ao mês, sem capitalização.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante sustentou,
preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, posto que o contrato foi firmado em 01/02/2013 e a ação foi distribuída somente em 11/02/2021.

Aduz, ainda, q
ue a Apelada utilizou o limite do cartão de crédito para saque e esclareceu que o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, cujas taxas são aquelas correspondentes a do cartão de crédito, e não de empréstimo pessoal.

Narrou que, no ato da contratação, o cliente solicita que o valor previsto dentro do limite de crédito seja creditado em uma conta-corrente pré-cadastrada e de titularidade da contratante, operação esta que não se confunde com um empréstimo consignado ou financiamento de valor, e que a Apelada possuía total conhecimento das taxas de juros remuneratórios, além dos encargos do cartão de crédito, não havendo que falar em abusividade.

Esclareceu que, ao manifestar o aceite de utilização do cartão magnético ou, até mesmo, de receber o valor do saque em sua conta corrente, sem o desbloqueio do cartão físico, a Apelada tomou amplo e total conhecimento da necessidade de pagamento complementar do total de suas faturas, o que se dá mediante envio de cobrança avulsa para o endereço da Apelada, haja vista que somente o valor mínimo da fatura é descontado diretamente na folha de pagamento. Nesse sentido, defende que não prospera a tese de que a dívida é impagável.

Aduziu que os Bancos não precisam incluir nos contratos uma cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, inexistindo razão para retirada da capitalização.

Salientou que a média do Banco Central é apenas uma referência, de modo que a limitação da taxa de juros depende de demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, o que não ficou evidenciado no caso concreto.

Com base nesses argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença, a fim de que todos os pedidos sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões ID. 140299171.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – (PRESCRIÇÃO)

O Banco Apelante sustenta que o contrato de cartão de crédito foi celebrado em 01/02/2013 e a ação foi distribuída em 11/02/2021, ou seja, depois de decorrido o prazo prescricional, nos termos do art. 206, § 3.o, IV, do Código Civil.

Como é cediço, a prescrição é a perda da pretensão ao exercício do direito de ação pela inércia do titular durante certo lapso de tempo.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para discutir relação contratual com Instituição Bancária é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 27 do CDC, contados do vencimento da última parcela,
verbis:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA (RECTIUS: INEXIGIBILIDADE) DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO ANTE A INCIDÊNCIA DOS ÓBICES SUMULARES. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA PELO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para
a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

3. Para modificar o termo inicial firmado no acórdão recorrido, para efeito de contagem do início de fluência da prescrição nos autos, seria imprescindível derruir a afirmação contida no decisum atacado, o que, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, incidindo, na espécie, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ. 4. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Precedente: AgRg no Ag 1.276.510/SP, Rel. Ministro PAULO FURTADO (Desembargador Convocado do TJ/BA), DJe 30/6/2010.

5. Em virtude de anterior advertência em relação a aplicabilidade do NCPC, aplica-se ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do referido Código, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ. AgInt no AREsp 1367348/MS. Rel. Ministro Moura Ribeiro. Terceira Turma. julgado em 20/05/2019. Publicado em 22/05/2019)
.
(sem destaques no original)

No caso, o débito
nos proventos da Apelada teve início em 2013 e até o mês de dezembro/2020 (ID. 140297678) não havia sido interrompido.

Por esse motivo,
considerando que a discussão versa sobre empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado, cujo valor mínimo da fatura vem sendo debitado mensalmente na folha de pagamento da Apelada, e que o holerite anexado no ID.
140297678
demonstra a dedução no mês de dezembro/2020, se a ação foi ajuizada em fevereiro/2021, não há falar em prescrição.

Logo, r
ejeito
a preliminar suscitada.

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
RAQUEL MACHADO SANTANA

ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada

em desfavor do
BANCO BMG S/A
,

alegando que contratou empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento; todavia, o saldo devedor nunca encerrou, deixando-a em verdadeira escravidão financeira.

Asseverou que, após realizar uma reclamação no Procon-MT, foi informada que a relação contratual tratava-se de contratação de cartão de crédito e que havia sido realizado uma operação no valor total de R$
8.434.00 (oito mil, quatrocentos e trinta e quatro reais)
.

Informou que já foi descontado o valor atualizado de R$ 22.663,09 (vinte e dois mil, seiscentos e sessenta e três reais e nove centavos) e ainda tem um saldo devedor no valor de R$ 7.006,78 (sete mil e seis reais e setenta e oito centavos).

Diante isso, pugnou pela conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, bem como, a revisão dos juros aplicados por serem abusivos, devendo ser aplicada a taxa de 1,52% ao mês, sem a aplicação dos juros capitalizados.

Requereu, ainda, restituição dos valores descontados indevidamente em dobro nos termos do art. 42 do CDC, bem como a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de informações claras e cobrança eterna de cartão de crédito.

Ao contestar, o Banco Apelante aduziu que a Consumidora tinha total conhecimento das transações bancárias e dos descontos. Discorreu sobre a contratação do cartão de crédito e sobre as diferenças dos cartões de crédito e empréstimo consignado.

Informou que foi contratado o serviço de cartão de crédito em 01/02/2013 com a documentação pessoal da Apelada e ali foram descritas características do referido cartão, inclusive taxa de juros e incidência da reserva de margem.

Sustentou, ainda, que a Recorrida realizou 05 (cinco) saques nos montantes disponibilizados na forma de TED em sua conta corrente além de efetuar compras com o cartão de crédito. Destacou, ainda, sobre a impossibilidade de alteração da modalidade contratada e sobre a validade da taxa de juros.

Encerrada a instrução processual, o Juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,52% ao mês, sem capitalização, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Ao final, condenou o Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

O Banco Apelante se insurgiu quanto à limitação dos juros remuneratórios, o que lhe assiste razão, eis que o
percentual deve corresponder exatamente àquele contratado pela Apelada no momento em que aderiu ao cartão de crédito, razão porque reformo a sentença neste capítulo para manter a taxa dos juros cobrada pelo Banco Apelante.

Na hipótese, é possível extrair das faturas que a taxa de juros variou entre 4,7% a 4,8% a.m. (ID. 140299158).

Na sentença, o Juiz
a quo
concluiu pelo recálculo da dívida, aplicando a taxa média de juros para o mercado de empréstimo pessoal consignado na época da contratação, com o que não se pode concordar, já que, insisto, o empréstimo em análise não é o consignado com taxas mais brandas, e sim saque de limite de cartão de crédito, cujos juros remuneratórios são mais agressivos, já que corresponde ao uso do limite do cartão de crédito.

Inobstante isso, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil conta que, ao contrário do afirmado pelo Julgador singular, a taxa média mensal praticada no mercado à época da celebração do contrato (01/02/2013), era de 5,14% a.m. e 82,39% a.a. – Pessoa Física – Cartão de Crédito (Disponível em https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/).

Assim, não há abusividade, devendo ser reformada a sentença de primeiro grau, mantendo a validade e a forma pactuada, inclusive com a
capitalização mensal
, já que, segundo precedente consolidado no STJ, não há falar em exclusão da capitalização se o duodécuplo da taxa mensal é superior à taxa anual contratada, bem como porque a Apelada não nega ter recebido o valor sacado.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S.A., reformo a sentença e julgo improcedentes os pedidos formulados pela Apelada em sua peça inaugural.

De conseguinte, invertendo o ônus da sucumbência, condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do art. 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022